Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud. A parte agravante sustenta que houve lapso temporal razoável desde a última pesquisa de ativos, defende a aplicação do art. 139, IV, do CPC e invoca os princípios da efetividade, da cooperação e da razoável duração do processo, requerendo a realização de nova busca de ativos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de tempo desde a última consulta ao sistema SisbaJud constitui fundamento legítimo para autorizar a reiteração da medida constritiva no âmbito do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação judicial de modo efetivo e em prazo razoável, cabendo ao devedor responder com todos os seus bens presentes e futuros, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do CPC.
4. A reiteração de consultas aos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial (como o SisbaJud) exige apenas fundamento plausível e razoável, notadamente o transcurso de lapso temporal suficiente para justificar a diligência, sob pena de sobrecarga dos serviços judiciais.
5. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, é fundamento legítimo para a renovação da diligência, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial ou financeira do executado, conforme precedente do TJDFT.
6. Não há previsão legal que condicione a reiteração da pesquisa a requisitos específicos, bastando a observância do princípio da razoabilidade e o dever de cooperação entre as partes e o juízo, de modo a assegurar a efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo considerável desde a última pesquisa patrimonial autoriza, por si só, a reiteração de consulta por meio do sistema SisbaJud.
2. A reiteração de medidas executivas eletrônicas deve observar o princípio da razoabilidade e visa a garantir a efetividade da execução.
3. O dever de cooperação impõe às partes e ao juízo a adoção de medidas adequadas para a satisfação do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 139, IV, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1261741, 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 1/7/2020, DJE 5/8/2020.